Tribunal: TJSP
Processo: 1000814-93.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação declaratória c.c. rescisão contratual, proposta por adquirente de imóvel, com base em sua simples conveniência - Acolhimento, declarando rescindido o contrato celebrado entre as partes, condenando a ré à restituição de 80% dos valores pagos pela autora, inclusive arras e excetuadas as taxas condominiais, subsidiariamente a restituírem aos autores, 90% dos

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação declaratória c.c. rescisão contratual, proposta por adquirente de imóvel, com base em sua simples conveniência - Acolhimento, declarando rescindido o contrato celebrado entre as partes, condenando a ré à restituição de 80% dos valores pagos pela autora, inclusive arras e excetuadas as taxas condominiais, subsidiariamente a restituírem aos autores, 90% dos valores pagos a título de preço - Inconformismo de ambas as partes - Ré insistindo na tese de inaplicabilidade do CDC, por exercer atividade hoteleira, pugnando pela retenção das arras, subsidiariamente, majoração do percentual de retenção - Acolhimento do último - Autora que se insurge exclusivamente quanto ao ônus sucumbencial - Rejeição - Aplicabilidade do CDC, uma vez que o objeto do contrato não é o desenvolvimento de atividade empresária, mas a aquisição de um imóvel - Arras confirmatória devida - Majoração do percentual de retenção para 25% dos valores pagos, visto que insuficiente o percentual fixado ante os notórios prejuízos da ré com o desfazimento do negócio por culpa exclusiva da autora - Honorários advocatícios fixados de modo a bem remunerar o zelo e o trabalho do advogado - Apelo da autora desprovido, acolhido em parte o da ré.